Tribunal: TJSP
Processo: 1062423-87.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062423-87.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LAPA - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e HUMBERTO PIRES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os Embargos
de Declaração, corrigindo-se de ofício erro material contido no relatório do Acórdão
recorrido, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062423-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 42.013
2
VOTO No 42.013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1062423-87.2018.8.26.0053/50000, de São
Paulo
EMBARGANTES: LAPA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e HUMBERTO PIRES DE
OLIVEIRA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Finalidade
infringente. Propósito de prequestionar matéria constitucional e
infraconstitucional, com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores.
Rejeição, com correção de ofício de erro material contido no
relatório do voto, sem efeito modificativo.
I.
Embargos de Declaração opostos por LAPA

ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e HUMBERTO PIRES DE OLIVEIRA em relação ao V.
Acórdão de fls. 297/305 (apenso), que negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgara improcedente Ação de rito ordinário movida pelos ora
embargantes contra o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a disponibilização de vaga em
hospital público, bem assim à condenação do Estado de São Paulo em ressarcir o nosocômio
particular, ora embargante, pelas despesas decorrentes da internação, alegando-se omissão
estatal.
Nas razões (fls. 01/06), assinalam que os embargos têm finalidade de
prequestionamento e que o Acórdão marcou-se contraditório, uma vez que “houve um
afastamento de ofício por parte de vossa excelência para renegar valor de prova aos
documentos de fls. 32/86 nada obstante este embargante tenha justificado no apelo os
fundamentos fáticos no uso deste instrumento probante (ausência de transparência e
fornecimento de protocolo quando do cadastro de vaga de leito público no sítio do
embargado). Dito isto, a liberdade de convicção do juiz é vinculada à motivação, não
podendo ser alegado tão somente que tais provas não lhe demonstram o nexo causal.”
(literal fls. 04). Pedem o acolhimento dos embargos, para ser sanado o apontado vício, e,
caso necessário, requerem a conversão do julgamento em diligência para que seja oficiada a
Secretaria Estadual de Saúde “para que informe ao Juízo se nos dias 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13 e 14 de dezembro de 2018 houve cadastramento e solicitação de vaga em leito
público do Sr. Humberto Pires de Oliveira pelo Hospital Albert Sabin e, a partir deste fato
objetivo, sane-se a contradição aventada se houve ou não mora estatal mediante solicitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062423-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 42.013
3
de vaga hospitalar no sistema público (SUS) não atendida pela embargada.” (fls. 06). Este,
em síntese, o relatório.
II.
Insusceptíveis de acolhimento os embargos.
Suas razões tão só desvelam o inconformismo dos recorrentes em relação à
solução albergada no Acórdão. E não é para tal fim que se presta o recurso previsto nos
artigos 1.022 e seguintes do CPC. Como já decidiu o STJ, “estando os fatos devidamente
enfrentados e a decisão embargada adequadamente fundamentada, não há confundir
omissão com decisão contrária aos interesses da parte” (STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no
A.I. 1.273.522-SP, j. 17.02.2011, Rel. o Min. ADILSON VIEIRA MACABU).
O v. Acórdão foi claro ao consignar que não se desincumbiram os autores, ora
embargantes, do ônus de comprovar o quanto alegaram. Inviável, nesta esfera, alterar tal
solução, ainda mais a se ter em conta que não se está em estrito rigor em esfera de
responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Nenhuma, portanto, a necessidade da pretendida conversão do julgamento em diligência.
Ainda que compreensível o propósito de prequestionar tema constitucional e
infraconstitucional com vistas ao acesso aos Tribunais Superiores, nem por isso se mostra
possível, nessas circunstâncias, o recebimento do presente recurso para a finalidade
infringente explicitamente afirmada. No dizer de NELSON NERY JR. e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed.
Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1.014), “A infringência do julgado pode ser apenas a
conseqüência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras,
o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência
do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando
for conseqüência necessária ao provimento dos embargos. Exemplo: a sentença acolheu o
pedido mas é omissa quanto à preliminar de prescrição. Opostos EDcl para suprir a
omissão e o juiz entendendo que houve prescrição, dará provimento aos embargos. A
conseqüência do provimento do recurso, que em seu mérito já terá sido, portanto, julgado,
será a de modificar-se o dispositivo da sentença de procedência para improcedência do
pedido (CPC 269 IV). Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a
infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos
embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062423-87.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 42.013
4
porque se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade e/ou
a contradição”. De outra parte, não pode o presente recurso prestar-se a “instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, E.Dcl. no R. Ex. no
177.928-DF, j. 11.03.1997, in RTJ 164/793, Rel. o Min. CELSO DE MELLO).
E a contradição que pode ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é
tão só aquela que se verifique entre proposições internas do julgado, de maneira a prejudicar-
lhe a compreensão. Não a que porventura ocorra entre a solução adotada no Acórdão e o
entendimento propugnado pela parte embargante: “A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, R.Esp. 218.528-SP, j. 7.2.2002, Rel. o Min. CÉSAR
ROCHA, “apud” THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, “Código
de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”, Saraiva, 37a ed., pág. 626). De outra
parte, “O mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não
enseja a oposição de embargos de declaração, pois conclusão contrária ao interesse da
parte não se confunde com omissão.” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408-RJ, 2a Turma,
j.02.05.2013, Rel. o Min. HUMBERTO MARTINS).
Por fim, cumpre corrigir de ofício erro material contido Aresto embargado, para
que seja expurgado do relatório o “Hospital Samaritano de São Paulo Ltda.”, por não ser
parte na presente ação.
III.
Por todo o exposto, rejeitam os Embargos de
Declaração, corrigindo-se de ofício erro material contido no relatório do Acórdão recorrido,
sem efeito modificativo.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI